Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, manejada por JOSE VIEIRA BARRETO em desfavor de DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME em face da sentença prolatada pelo Juízo da m nos autos do Proc. no 0735590-61.2019.8.07.0001, que extinguiu aquele feito, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil (CPC), em razão da ocorrência da prescrição. Alega, fundamentalmente, que a sentença combatida merece ser rescindida pela incidência de error in judiciando consubstanciado na violação a textos legais relativos à prescrição, onerosidade excessiva dos honorários de sucumbência, à hipossuficiência do autor daquela pretensão. Requer, ainda, a concessão de tutela provisória de urgência para que seja suspenso o respectivo cumprimento de sentença. Deixou de comprovar o pagamento das custas e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, em razão de requerer o benefício da gratuidade de justiça também na presente ação. Atribuiu à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Primeiramente, no concernente ao pleito de concessão de gratuidade de justiça à parte autora, tem-se que a declaração de hipossuficiência trazida junto à petição inicial (ID 51700133) não lastreia, por si só, o pleito em comento, porquanto sequer serve de indicativo da situação atual de impossibilidade de pagamento dos encargos processuais na presente demanda. Ressalta-se que a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa, a qual pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, entendimento consolidado por esta Corte e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, para além da mera declaração, revela-se necessária a demonstração da alegada hipossuficiência econômica a ensejar a impossibilidade de realizar o recolhimento das custas e do depósito rescisório, de modo a comprovar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, antes mesmo de se analisar a tutela provisória requerida, que seja definida a questão tangente ao pedido de gratuidade de justiça, devendo, assim, ser oportunizado à parte autora que demonstre com elementos robustos a alegada impossibilidade de recolhimento dos encargos processuais sem prejuízo do sustento de sua família [v.g., contracheques; extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, especialmente estes últimos relativos à(s) instituição(ões) financeira(s) com a(s) qual(is) possui conta(s) corrente(s) e/ou poupança(s); declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos, caso as faças anualmente; comprovantes de despesas ordinárias que possam obstar o recolhimento das custas processuais; etc.]. Nesse ponto, de relevo rememorar que o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC somente não será restituído à parte caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. No entanto, em homenagem ao princípio da efetividade, da eficiência, e da não surpresa (CPC, arts. 6o ao 10), deve ser oportunizado à parte autora, desde já, esclarecer acerca de determinados pontos constantes da petição inicial que podem conduzir ao seu indeferimento liminar da exordial (CPC, art. 330). Imprescindível que se demonstre, de maneira inequívoca, em qual(quais) hipótese(s) do art. 966 do CPC o caso se enquadra. A propósito, calha transcrever a literalidade do aludido dispositivo legal que é bussola para o recebimento da pretensão rescisória: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. § 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. § 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça: I - nova propositura da demanda; ou II - admissibilidade do recurso correspondente. § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão. § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. § 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) § 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Por oportuno, alerto que o Conselho Especial desta Corte já decidiu que “a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como meio para se esquivar da coisa julgada. A ausência de apresentação de argumentos aptos a afastar a conclusão da decisão recorrida que extinguiu a ação rescisória, enseja a sua manutenção” (Acórdão 1205508, 20190020029634ARC, Relator: ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, DJE: 8/10/2019. Pág.: 66). Assim, antes da análise de prelibação, com lastro no art. 321 do CPC, e sob pena de indeferimento da inicial, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA QUE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS: 1) a) manifeste-se acerca da decisão rescindenda, especificando a(s) hipóteses de cabimento que se amolda o vertente caso (CPC, art. 966) passível de correção por esta via eleita; b) na mesma oportunidade e prazo, para que demonstre nos autos com exatidão a situação econômico-financeira sua e de seu núcleo familiar, aptos a refletir com exatidão a situação econômico-financeira que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor. Alternativamente, faculta-se à parte o recolhimento dos encargos processuais atinentes ao processamento da presente ação rescisória, notadamente as custas iniciais e o depósito prévio o que, no entanto, resultaria na preclusão lógica desse pleito. Após, voltem conclusos para apreciação e apuração do atendimento do despacho de emenda para fins de prosseguimento do feito. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator